Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-77.2012.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001076-77.2012.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER WELINGTON DE SOUZA GOMES - CPF: 690.653.061-53 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELHITON TEODORO GONCALVES - CPF: 038.773.191-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO DESVIO – SETENÇA CONDENATÓRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ENTREGA DA MOTOCICLETA SEM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA PLACA – CONFISSÃO DO APELANTE – CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA [VISTORIADOR DO DETRAN] – REMOÇÃO DE VEÍCULOS – MEDIDA LEGAL PREVISTA NO CTB – TESE DEFENSIVA ELIDIDA – ADOÇÃO SENTENÇA
PER RELATIONEM
– RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – OBTENÇÃO DE VANTAGEM – INERENTE AO TIPO – ARESTO DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A apreensão e remoção de veículos, por falta de licenciamento, ou sem a placa de identificação, é medida legal prevista no artigo 230, V e VI, do CTB.

“
o crime de peculato-desvio possui natureza formal e não exige a obtenção da vantagem para sua consumação, sendo ela mero exaurimento”
(
Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito).

A obtenção de vantagem,
“é inerente ao tipo de peculato e não se presta ao desmerecimento das circunstâncias do crime”
(STJ, HC 350.661/MG).

“embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária”
(TJMT, AP NU 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001076-77.2012.8.11.0092 - COMARCA DE ALTO TAQUARI

APELANTE (S):

KLEBER WELINGTON DE SOUZA GOMES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por KLEBER WELINGTON DE SOUZA GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (Código 30243), que o condenou por peculato-desvio a 4 (quatro) anos, 10 (dez) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, em regime semiaberto– art. 312 do CP – (ID 92138498).

O apelante sustenta que: 1)
“cumpria sua obrigação [...] entendendo ser ilegal reter e manter o veículo preso até o pagamento de impostos atrasados”
; 2)
o Juízo singular teria elevado a pena-base

sem fundamentação idônea
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 92138504).

Incidentalmente, pugna pelo arbitramento de honorários (ID 92138504).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do recurso (ID 92138506).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença Penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 312, do Código Penal - postulada absolvição do crime de peculato devido à atipicidade da conduta perpetrada – inadmissibilidade – alternativamente, pretendida diminuição do quantum de pena imposta ao recorrente, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade – suscitada ocorrência da prescrição retroativa com base na pena em concreto - insubsistência - decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso.”
(Élio América, procurador de Justiça – ID 97696466)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021